Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do réu (23,80g de cocaína) não condizem com a tese de que a substância se destinava ao consumo próprio, sendo inviável o pleito desclassificatório para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (consumo pessoal).
4. O fato de o réu estar sendo monitorado, em razão de denúncias prévias que detalhavam a conduta criminosa de tráfico de drogas, e a apreensão, com ele, de caderno com anotações de contabilidade, constando entradas e saídas de dinheiro, apenas reforçam a prática de tráfico de drogas pelo acusado.
5. Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar tanto a materialidade como a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição, com fulcro no art. 386, IV, do CPP.
6. Recurso desprovido.